Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO FORMAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHA POLICIAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do roubo circunstanciado, da extorsão e da corrupção de menores ficaram devidamente demonstradas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos.
3. Por tratar-se de crime de natureza formal, a corrupção de menor se configura com a simples presença do adolescente na cena do crime, prestando colaboração ao parceiro maior, conforme dispõe a Súmula 500 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.